Tribunal: TJPA
Processo: 0001207-12.2006.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001207-12.2006.8.14.0017

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

APELADO: CARLOS BELIZARIO PINTO DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Floresta do Araguaia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-prefeito municipal, acusado de deixar de prestar contas de recursos repassados pelo FNDE, no exercício de 2004, no âmbito do PNATE e do EJA.

2.

O juízo singular reconheceu a incidência das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e concluiu pela ausência de comprovação de dolo específico na conduta imputada, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 17, § 11, da Lei nº 8.429/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) as disposições mais benéficas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 aplicam-se aos processos em curso sem trânsito em julgado; e (ii) se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de prova do dolo específico de ocultar irregularidades, configura ato de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.230/2021 conferiu natureza taxativa ao rol do art. 11 da LIA e passou a exigir dolo específico para a configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11, nos termos do art. 1º, §§ 2º e 3º, e do art. 17-C, § 1º.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral (RE 843.989), firmou tese no sentido da necessidade de comprovação do elemento subjetivo doloso e da aplicação da norma mais benéfica aos processos em curso sem condenação transitada em julgado.
6. A ausência de prestação de contas somente configura ato de improbidade, na atual redação do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, quando demonstrado que o agente, podendo fazê-lo, omitiu-se com o propósito específico de ocultar irregularidades.
7. No caso concreto, inexistem elementos probatórios aptos a evidenciar a vontade livre e consciente do recorrido de alcançar resultado ilícito ou de ocultar irregularidades, sendo insuficiente a mera omissão formal para caracterização do ato ímprobo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa, após a vigência da Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei.

2. A norma mais benéfica introduzida pela Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos processos em curso sem trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO

nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pela
Município de Floresta do Araguaia
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da
Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa
, movida em face de
Carlos Belizario Pinto de Moraes.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, Município de Floresta do Araguaia, ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor do requerido, então ex-prefeito municipal no exercício do mandato correspondente ao quadriênio 2004/2008, sustentando que este, na condição de gestor e ordenador de despesas, recebeu recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, notadamente no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos – EJA, deixando, contudo, de proceder à devida prestação de contas.

Conforme delineado na exordial, foram repassados ao Município os valores de R$ 3.593,55 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, bem como R$ 69.552,68 (sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), pelo Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao EJA, ambos no exercício financeiro de 2004, sem que houvesse a correspondente prestação de contas, consoante notificações expedidas pelo FNDE e juntadas aos autos .

Sustentou o ente municipal que a omissão na prestação de contas violou frontalmente os princípios da legalidade, moralidade e honestidade administrativa, tipificando a conduta no art. 11, caput, incisos II e VI, da Lei nº 8.429/92, na redação vigente à época dos fatos.

Asseverou, ainda, que a ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos ensejou restrições ao Município quanto ao recebimento de novas transferências voluntárias, ocasionando prejuízos institucionais e financeiros, além de comprometer a transparência da gestão pública.

Relatou-se, ademais, que o requerido foi regularmente notificado para apresentar defesa preliminar, quedando-se inerte, tendo sido posteriormente citado, sem que oferecesse contestação, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, sem, todavia, a incidência integral de seus efeitos, nos termos do § 19, inciso I, do art. 17 da Lei nº 8.429/92, conforme consignado na sentença.

Ao final, requereu o Município a condenação do requerido pela prática de ato de improbidade administrativa, com a aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, além do ressarcimento ao erário e demais cominações legais pertinentes.

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento art. 17, §11, da Lei nº 8.429/92,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS
na inicial e, em consequência,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Sem custas e honorários (Lei nº 8.429/92, art. 23-B).

Sentença não sujeita à remessa necessária (Lei nº 8.429/92, art. 17-C, §3º).

Intimem-se, via sistema eletrônico e PJE, o Ministério Público, o Estado do Pará e os réus, estes por meio de seus advogados.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA.

Intime-se.

Inconformado com a sentença, o Município de Floresta do Araguaia interpôs o presente recurso de Apelação
, alegando, em primeiro plano, a irretroatividade das disposições introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, argumentando que a novel legislação não estabeleceu regra expressa de aplicação retroativa, devendo prevalecer a lei vigente ao tempo dos fatos, em observância ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que tutela o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.

Sustenta que a retroatividade da norma mais benéfica encontra guarida apenas no âmbito penal, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição, não se aplicando ao direito administrativo sancionador, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Aduz que, à época dos fatos, o art. 11 da Lei nº 8.429/92 possuía redação que contemplava como ato de improbidade a conduta de “deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo”, não havendo exigência expressa de dolo específico com finalidade de ocultar irregularidades, razão pela qual a omissão do recorrido se subsumiria perfeitamente ao tipo legal então vigente.

Sustenta, ainda, que restou comprovado nos autos que o apelado, enquanto prefeito municipal, recebeu os valores de R$ 3.593,55 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) e de R$ 69.552,68 (sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), sem que houvesse a correspondente prestação de contas, inexistindo documentos fiscais ou recibos que demonstrassem a correta aplicação dos recursos, o que, segundo afirma, caracteriza violação aos princípios constitucionais da Administração Pública e enseja danos ao erário.

Argumenta, por fim, que a ausência de prestação de contas impediu a verificação da regular destinação dos recursos públicos, gerando restrições ao Município e prejuízos institucionais, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa e a consequente aplicação das sanções legais.

Ausente contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, pugnando pela reforma da sentença e pelo reconhecimento da prática de improbidade administrativa, com a aplicação das sanções cabíveis.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa e, em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 17, § 11, da Lei nº 8.429/92.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida examinou detidamente o contexto normativo aplicável à espécie, notadamente as substanciais alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, especialmente no tocante ao art. 11, que trata dos atos atentatórios aos princípios da Administração Pública.

O juízo singular reconheceu que, com a nova redação, o rol de condutas previstas no art. 11 passou a ter natureza taxativa, além de exigir, para a configuração do ato ímprobo, a comprovação do dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito.

Posteriormente, ao analisar os fatos narrados na inicial, observou-se que a imputação dirigida ao apelado refere-se à ausência de prestação de contas de recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, notadamente no valor de R$ 3.593,55 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), relativos ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, bem como de R$ 69.552,68 (sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), atinentes ao Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao EJA, no exercício financeiro de 2004.

Entretanto, conforme bem delineado na sentença, a superveniência da Lei nº 14.230/2021 impôs releitura do tipo previsto no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92, passando a exigir, além do dever e da possibilidade concreta de prestar contas, a demonstração de que a omissão se deu com o propósito específico de ocultar irregularidades. Trata-se, portanto, de inequívoca alteração de natureza material, que impacta diretamente a tipicidade da conduta.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que as disposições mais benéficas da Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas aos processos em curso, por se tratar de direito administrativo sancionador, submetido, por simetria axiológica, aos princípios constitucionais que regem o direito penal, dentre eles a retroatividade da lei mais benéfica, prevista no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Tema 1199/STF:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, mesmo em relação às regras de direito material alteradas pela Lei 14.230/2021, considerando a natureza essencialmente punitiva da Lei de Improbidade Administrativa, certo que as alterações que beneficiam o réu devem ser aplicadas imediatamente.

A Constituição Federal em seu artigo 37, §4º estabelece que "Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".

A ação de improbidade administrativa tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade e é regulada pela Lei nº 8.429/1992, que regulamentou o §4º, do art. 37, da CF/88.

Em seu conteúdo, a Lei nº 14.230/2021 classifica como atos de improbidade aqueles praticados por agente público (sentido amplo) que: a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); b) causem prejuízo ao erário (art. 10); e c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

Ocorre que a nova Lei de Improbidade Administrativa traz disposições inovadoras sobre o dolo, não sendo despiciendo observar que a nova redação legal estabeleceu que todas as condutas ímprobas (arts. 9º, 10 e 11 da LIA) exigem dolo específico para a sua configuração, conforme disposto no art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei:

Art. 1º.
(...)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nesse contexto, o art. 17-C, § 1º da Lei 8.429/92 ainda estabelece que
"a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade"
.

Desta forma, é necessário que o arcabouço probatório existente nos autos não apenas demonstre a ocorrência dos fatos, mas também caracterize o dolo do agente, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta indicada como ato de improbidade.

Em outros termos, para haver a responsabilização do agente é necessário que se demonstre o elemento subjetivo, sem embasar-se apenas presunções de que o réu tenha agido com intenção de enriquecimento ilícito à custa do erário.

É indispensável a intenção de fraudar a lei, pois trata-se de condição subjetiva para que haja o enquadramento da conduta no ato de improbidade administrativa, que não pode ser confundido com qualquer conduta omissiva que revele descumprimento do dever funcional, a qual poderá ser punida administrativamente.

Dito isso, considerando que a parte autora não demonstrou o dolo na conduta do recorrente, assim, para fins de processamento do agente público em ação de improbidade administrativa, em razão da superveniência da legislação acima citada, exige-se agora a configuração do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública e da lesão causada ao erário, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro, além da tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública e, por fim, a necessidade de lesividade aos bens jurídicos tutelados para que ocorra a caracterização do ato de improbidade.

Contudo, não se desconhece que no julgamento do ARE 843.989, o STF assentou entendimento no sentido da irretroatividade da extinção da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, todavia estabeleceu exceção para casos, como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Em suma, admite-se a aplicação das novas disposições conferidas pela Lei nº 14.230/21 aos processos em curso nos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade, sendo certo que referida norma afirmou o seu caráter sancionatório, apartando-a definitivamente das ações civis, tanto em relação à principiologia quanto no que concerne à finalidade dos institutos. Eis o que disciplinam os artigos 1º, § 4º e 17-D, da norma mencionada:

Art. 1º
(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

(...)

Art. 17-D.
A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Nesse diapasão, considerada a proximidade dos regimes jurídicos de combate a atos de improbidade administrativa e de persecução criminal, com sanções de grau similar de gravidade, revela-se imperiosa a incidência da garantia da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 884989  TEMA 1199. DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA.

1. Sentença que condenou o apelante pela prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado na ausência de prestação de contas na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal.

2
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

3 - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

4 - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades.

5 - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades.

6 - A Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa

5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000165-58.2005.8.14.0082 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Maracanã em face de ex-prefeito municipal, sob a acusação de não prestação de contas ao FNDE, no exercício de 2009, no valor de R$ 313.552,59, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE.

2. A decisão de origem reconheceu a prestação tempestiva das contas e a ausência de dolo, determinando a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a suposta omissão na prestação de contas ao FNDE, posteriormente analisada pelo TCU, caracteriza ato de improbidade administrativa à luz da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reforma da Lei de Improbidade Administrativa operada pela Lei nº 14.230/2021 exige a demonstração de dolo específico para a configuração dos atos previstos nos artigos 9º, 10 e 11.

5. Informações prestadas pelo FNDE indicam que as contas foram devidamente apresentadas.

6. A irregularidade apurada pelo TCU, objeto de tomada de contas especial, não comprova, por si só, a prática de ato doloso de improbidade.

7. A responsabilização por improbidade requer intenção deliberada de violar princípios administrativos, o que não restou demonstrado no caso concreto.

8. O julgamento da prestação de contas como irregular pelo TCU pode ensejar cobrança via título executivo, independentemente de condenação na esfera judicial de improbidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, não bastando a constatação de irregularidades formais ou a existência de prestação de contas julgadas irregulares pelo TCU.

2. A responsabilização na forma da Lei nº 8.429/92, com a redação da Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação de vontade consciente e dirigida à violação dos princípios administrativos, não demonstrada nos autos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001050-85.2015.8.14.0029 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025
)

Portanto, à luz do conjunto probatório produzido e da moldura normativa vigente, e, embora respeitável o entendimento lançado no parecer ministerial, entendo que a sentença não merece reparos, pelas razões acima expostas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

É como voto.

P. R. I.C.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026